Tribunal: TJBA
Processo: 8023298-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023298-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: J. P. D. A. e outros Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC08 ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8023298-64.2023.8.05.0000, em que são agravantes J. P. D. A. E OUTRO e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.